Tribunal: STF
Processo: Rcl 72346
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional proposta pelo Escritório de Advocacia Zveiter, em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região e de decisão proferida pela Relatora do AIRR nº 0100208-72.2017.5.01.0024, no Tribunal Superior do Trabalho, que concluíram pela existência de vínculo de emprego entre as partes, resultando na condenação da sociedade de advogados, ora reclamante, ao pagamento dos consectários legais decorrentes.



    A parte reclamante narra, em síntese, que:



    “24. Na origem, trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por Clayton Klein Pires (ora Reclamado) em desfavor do Escritório de Advocacia Zveiter (ora Reclamante), em que aquele, que era sócio do escritório (Contrato Social Doc. 04.04), requereu o reconhecimento de vínculo empregatício, na condição de advogado celetista (Petição Inicial Doc. 04.01).



    25. O Reclamado ingressou na sociedade em 04/05/2009 (Contrato Social em anexo, Doc. 04.04), onde permaneceu até 01/09/2015 (mais de 6 anos). 



    26. Em que pese, à época, tenha ficado extremamente satisfeito com o convite para compor a sociedade, ao se desvincular (após mais de 6 anos usufruindo dos benefícios da relação societária), ajuizou reclamação trabalhista alegando que aquele contrato de sociedade tinha função de “mascarar relação de emprego”. Requereu, assim, o reconhecimento de vínculo empregatício de todo o período. 



    27. O douto juízo da 24ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro proferiu sentença, que impôs o reconhecimento do vínculo empregatício sobre a relação societária, reconhecendo direitos trabalhistas em favor do Dr. Clayton. (...)



    28. A decisão dos embargos opostos por ambas as partes não tratou do vínculo em si (Doc. 4.10), que é o que importa à presente reclamação constitucional. 



    29. Ambas as partes interpuseram recursos ordinários (Doc. 04.11 e 04.12), que tiveram provimento negado pelo eg. TRT1 (Acórdão TRT1 em anexo, Doc. 04.15). 



    30. Em relação ao vínculo empregatício, o v. Acórdão estadual (Doc. 04.15), proferido em 21/01/2020, refletiu o entendimento que hoje vigora na justiça do trabalho, segundo o qual, se presentes os requisitos das relações empregatícias, qualquer outra relação firmada entre as partes teria fim de travestir uma relação empregatícia em outra, caracterizando fraude. (...)” (eDOC 1, p. 7-11)



    Defende, ademais, que “No caso dos autos, o beneficiário da decisão, Dr. Clayton, é advogado e não há, nesta relação, nem os acórdãos impugnados indicaram, qualquer aspecto de vulnerabilidade que pudesse levar a crer que ele teria sido enganado” (eDOC 1, p. 17).



    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender o trâmite da reclamação trabalhista de origem e do respectivo cumprimento de sentença. No mérito, pleiteia a cassação das decisões reclamadas.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Rememoro, ainda, que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    De início, destaco que, no julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, esta Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (Grifo nosso).



    Cumpre registrar que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da Justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um Tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que se observa, no contexto global, uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre-iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida essa como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.



    Concluiu-se, assim, pela higidez das contratações de serviços por interposta pessoa, devendo, no entanto, ser observadas as leis trabalhistas pelas empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores.



    Por oportuno, transcrevo a ementa desse julgado, no que interessa: 



    “(...) 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O art. 5º, II, da Constituição consagra o princípio da liberdade jurídica, consectário da dignidade da pessoa humana, restando cediço em sede doutrinária que o ‘princípio da liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível’ (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 177). 6. O direito geral de liberdade, sob pena de tornar-se estéril, somente pode ser restringido por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e adequadas ao teste da proporcionalidade. (...) 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. 10. A dicotomia entre ‘atividade-fim’ e ‘atividade-meio’ é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as ‘Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais’ (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007). 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. (...) 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. (...) 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB). 23. As contratações de serviços por interposta pessoa são hígidas, na forma determinada pelo negócio jurídico entre as partes, até o advento das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, marco temporal após o qual incide o regramento determinado na nova redação da Lei n.º 6.019/1974, inclusive quanto às obrigações e formalidades exigidas das empresas tomadoras e prestadoras de serviço. 24. É aplicável às relações jurídicas preexistentes à Lei n.º 13.429, de 31 de março de 2017, a responsabilidade subsidiária da pessoa jurídica contratante pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela empresa prestadora de serviços, bem como a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias devidas por esta (art. 31 da Lei n.º 8.212/93), mercê da necessidade de evitar o vácuo normativo resultante da insubsistência da Súmula n.º 331 do TST. 25. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para reformar o acórdão recorrido e fixar a seguinte tese: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.” (RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2019; grifos nossos).



    Nesse mesmo sentido, o entendimento assentado no julgamento da ADI 5.625, no qual esta Suprema Corte, por maioria, julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade dos contratos de parceria entabulados entre trabalhador do ramo de beleza (profissional-parceiro) e o estabelecimento (salão-parceiro). Veja-se a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado profissional-parceiro, e o respectivo estabelecimento, chamado salão-parceiro, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente.” (ADI 5.625, Rel. Min. Edson Fachin, Redator do acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29.3.2022).



    No que diz respeito à controvérsia acerca da licitude da “terceirização” da atividade-fim através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização”, esta Corte já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na referida contratação, concluindo, assim, pela licitude da “terceirização” por “pejotização”. 



    Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56.285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.3.2023; grifos nossos);



    “Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Terceirização da atividade fim. ’Pejotização’. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Violação ao decidido na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 4. Ausência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 61.414 AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.3.2024).



    No mais, saliente-se que, em casos semelhantes ao dos autos, a jurisprudência desta Corte vem se firmando no sentido de ser lícita a prestação de serviços advocatícios por profissional liberal associado, diante do reconhecimento, nos julgamentos da ADPF 324 e do tema 725-RG, das diversas possibilidades de organização da divisão do trabalho. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas do STF:



    “Agravo regimental em reclamação. Ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Inexistência de nulidade. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogado sócio-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF. 2. Para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário e viabilizando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 3. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogado associado ou sócio-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e com a ADPF nº 324. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 62.310 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJ 11.3.2024);



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. II - A contratação de advogados sem vínculo de emprego por escritórios de advocacia é válida, nos termos do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 62.479 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJ 28.2.2024).



    Nesses termos, tendo em vista o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324, conclui-se que, do mesmo modo que, via de regra, não se configura relação de emprego entre a contratante e o empregado da empresa contratada na terceirização, também não há como se reconhecer o vínculo empregatício entre sociedade de advogado e associados a ela vinculados por meio de contrato objetivando a prestação de serviços inerentes à atividade-fim da pessoa jurídica.



    In casu, não obstante a existência de contrato de associação de advogado (eDOC 6), entendeu o juízo da 24ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ pelo reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes (eDOC 9). Cito trechos da referida decisão:



    “Sustenta o autor que era empregado advogado, nos exatos e precisos termos da CLT; enquanto a ré afirma a sua condição de sócio de escritório, tendo ampla autonomia, inclusive para manter sua carteira de clientes, desde que compatíveis com a da reclamada, de acordo com os princípios éticos, tendo flexibilidade para fazer suas audiências, reuniões e cobrança de honorários. 



    Avaliando o quadro probatório, não há como acolher a versão da reclamada, em que pese a prática da advocacia possa ser exercida nos termos da defesa. 



    Por força do princípio do livre convencimento, sócio que formalmente sai e se retira da sociedade, com insignificante capital social de uma cota de R$ 10,00 (fls. 354) e ainda abre mão dela praticando ato de renúncia, às fls. 355, induz o julgador a pensar que houve fraude aos preceitos da Norma Consolidada. 



    A reforçar este convencimento, não existe nenhuma prova em favor da reclamada de que o autor praticava advocacia para sí mesmo ou para terceiros ao tempo da prestação de serviços com autonomia. 



    Último e não menos importante, o desconhecimento da matéria fática pelo próprio preposto vem reforçar a convicção do juízo ao dizer: 



    (... ) que não lembra a data que o autor começou a prestar serviços na ré e tampouco sabe dizer porque motivo ele entrou lá, que lá o autor não tinha horário fixo de trabalho a não ser aquele que eram funcionários, que lá tem advogado e continua tendo advogado contratado pela CLT, que indagado a rotina de serviço, não havia diferença entre o trabalho executado pelo autor e aqueles que eram pela CLT, que não sabe dizer quanto era pago a esses advogados contratados pela CLT, que não sabe dizer se o autor quando entrou lá passou por algum processo seletivo (...) 



    Corolário natural da existência do vínculo empregatício deferida a anotação e baixa na sua Carteira de Trabalho, com salário de R$ 4.000,00.” (eDOC 9, p. 1-2)



    Por sua vez, ao apreciar o recurso ordinário da parte reclamante, o TRT da 1ª Região manteve a sentença, nos seguintes termos:



    “Do vínculo de emprego 



    Assevera o reclamado que não houve formação de vínculo de emprego entre as partes. Caso mantida a decisão, afirma que não há comprovação alguma da prestação de serviços antes de 2010.



    Na medida em que o recorrente juntou aos autos o documento de fls. 354, contrato social em que, mediante uma cota de R$10,00 (dez reais), em 04.05.2009, o autor teria sido inserido na sociedade-ré, incontroverso que a prestação de serviços teve início nesta data, sendo inverídica, pois, a afirmação contida na defesa (fls. 311) de que até 2010 o autor prestava serviços como autônomo. 



    Por conseguinte, admitida a prestação de serviços - fato constitutivo da pretensão do reclamante -, era do reclamado, a teor do disposto no inc. II do art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo da produção dos pretendidos efeitos. 



    E o reclamado-recorrente não só deixou de produzir qualquer prova em abono de suas afirmativas, como os autos comprovam que havia entre as partes uma relação de emprego. 



    O que caracteriza a existência ou não de um contrato de trabalho é a forma pela qual se dá a prestação de serviços. Não é a atividade em si mesma que determina sua natureza, mas a forma pela qual ela é exercida. 



    De início, importa registrar que a figura do advogado associado não está na Lei 8.906/94, mas no Regulamento Geral, art. 39. Merece registro, ainda, que o exercício da profissão de advogado, de acordo, sim, com a lei mencionada, encontra previsão nos arts. 18 a 21, e que, ao contrário do afirmado pelo recorrente, tem peculiaridades, tal como toda profissão intelectual, em que os elementos caracterizadores da relação de emprego estão presentes de forma mais sutil, mas não o suficiente para afastar o reconhecimento do vínculo de emprego. 



    Incontroverso que o recorrente é um escritório que presta serviços de advocacia (jurídicos) a terceiros, o que implica dizer que exerce, de modo ordinário e contínuo, com objetivo de lucro e suportando os encargos daí decorrentes, uma atividade para cujo desenvolvimento contrata pessoas, cuja prestação de serviços se faz segundo regras que estabelece. Deste modo, ao assumir os riscos da atividade econômica, preenche o recorrente os pressupostos fixados no art. 2º da CLT.



    (...)



    Do que se viu, a forma como a prestação de serviços era desenvolvida, não deixa dúvidas quanto à existência de contrato de trabalho. 



    Ademais, não se pode reconhecer a existência de intenção das pessoas envolvidas na sociedade de formarem de fato uma sociedade, não se pode reconhecer a presença da affectio societatis, uma vez que não restou comprovado que o autor tivesse atuação compatível com a de um sócio, já que não há nos autos qualquer comprovação de que havia a participação do recorrido nos benefícios e nas perdas da sociedade. Não há indicação alguma de que o recorrido tivesse acesso às despesas e créditos apurados, bem como que pudesse conferir se o valor que lhe era pago todos os meses estava ou não correto. De relevo pontuar que o recorrente não colacionou os pagamentos efetuados ao autor, para que pudesse ser observado se havia variação de acordo com os ganhos da sociedade, o que faz com que seja acolhido o valor fixo apontado pelo recorrido, o que denota pagamento de salário e não pró-labore. 



    Importa registrar que, diante da ausência de comprovantes de pagamento ao autor, ônus que competia ao recorrente, deve ser mantida a decisão recorrida que fixou o valor do salário indicado pelo autor na peça de ingresso. Não há que se falar em outra forma de critério salarial, por ser do recorrente a responsabilidade de comprovar os valores pagos e não o fez. 



    Deixo registrado que a onerosidade é incontroversa, e que a pessoalidade restou provada, pois em momento algum está demonstrado nos autos que o autor podia se fazer substituir. 



    Por derradeiro, cabe salientar estar correto o deferimento das parcelas trabalhistas deferidas. 



    Desse modo, preenchidos os requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, era de emprego a relação havida entre a partes. 



    Nego provimento.” (eDOC 17, p. 7-10)



     



    Por fim, o TST negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista interposto pelo reclamante (eDOC 24).



    Desse modo, ao reconhecer o vínculo empregatício entre o advogado associado e o ora reclamante, a autoridade reclamada violou o entendimento firmando pelo STF na ADPF 324.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para reformar os atos reclamados e, desde logo, afastar o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0100208-72.2017.5.01.0024, em observância ao entendimento desta Corte sobre a matéria. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente